Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700398-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BARCANTE DE SOUZA AGRAVADO: ANDRE SILVA DA MATA D E S P A C H O A fim de melhor analisar a alegada natureza salarial dos valores penhorados, no caso dos autos, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos juntados pelo Agravado, em suas Contrarrazões (ID 34339454). Na mesma oportunidade, deve apresentar o extrato bancário e seu contracheque, referente aos últimos 3 (três) meses, esclarecendo eventual discordância entre os valores recebidos em sua conta corrente e os valores constantes no seu contracheque. Também deve ser informado o seu endereço residencial, tendo em vista que a empresa que o Agravante administra e o contrato de prestação de serviços advocatícios indicam moradia em Brasília-DF, mas a empresa para quem habitualmente presta serviços está situada em Formosa do Rio Preto-BA, conforme indica o sítio eletrônico da Receita Federal, explicitando, ainda a forma que o possibilita presumidamente laborar em uma cidade, mas residir em outra. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator